Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-23.2022.8.11.0029
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-23.2022.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLAS DA CONCEICAO - CPF: 038.954.792-17 (EMBARGANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, com condenação em danos morais. Termo inicial dos juros moratórios fixado na data da citação.

2. O embargante alega erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora, indicando que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve-se aplicar a Súmula 54 do STJ, com fluência a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a responsabilidade extracontratual por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5. Reconhecida a responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme entendimento consolidado pela Súmula 54 do STJ.

6. A inclusão indevida ocorreu em 06.07.2018, data não impugnada pelas partes, razão pela qual deve ser considerado o marco inicial da mora.

V. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.

Tese de julgamento: “1. Em caso de responsabilidade extracontratual por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros moratórios incidem desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJMT, Apelação Cível no 1002197-04.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.10.2025, DJE 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Willas da Conceição em face do acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato e a inexigibilidade do débito questionado. Condeno a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O embargante alega erro material na fixação do termo inicial dos juros moratórios. Sustenta que, tendo em vista a inexistência de vínculo contratual entre as partes e a responsabilidade extracontratual decorrente da negativação indevida, o correto seria a aplicação da Súmula 54 do STJ, que determina o início dos juros a partir do evento danoso, ocorrido em 06/07/2018, data da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer, assim, o provimento dos embargos com o fim de sanar o apontado erro material, para que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso.

Contrarrazões pela embargada em que sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o que tornaria inadequada a via eleita. Alega que os embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, sendo, por isso, manifestamente protelatórios. Requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (id 335463881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega erro material consistente na fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, enquanto defende que deveriam incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, a qual dispõe que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

No caso, a inscrição indevida se deu no dia 06/07/2018, data indicada pelo próprio autor como sendo o marco do ilícito e não impugnada pela parte adversa. Diante disso, restando caracterizado o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, é cabível a adequação da decisão para estabelecer o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Nesse sentido:

"Os juros de mora em indenização por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária incide a partir da sentença (Súmula 362/STJ)" (TJMT, Apelação Cível no 1002197-04.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.10.2025, publicado no DJE 15.10.2025).

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir erro material constante no acórdão, fixando o termo inicial dos juros moratórios em 06/07/2018, data da inscrição indevida, mantendo-se os demais termos da decisão tal como lançados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026